Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CELULAR PERDIDO NA FUGA. ANÁLISE DE DADOS PELOS INVESTIGADORES. NULIDADE DE PROVA NÃO CONFIGURADA. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. SIMULACRO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS A CARGO DA DEFESA. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA.
1. É dever da autoridade policial apreender os objetos relacionados com o fato criminoso. Não há que se falar em nulidade de prova quando aparelho celular é apreendido no contexto do flagrante delito, desencadeando a identificação da autoria do crime após a submissão de sua análise e dos dados nele registrados pelos investigadores.
2. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de haver distinção entre comunicação telefônica e registros telefônicos como modalidades que, inclusive, recebem proteção jurídica diversa no ordenamento pátrio (HC 91867).
3. A potencialidade lesiva integra a própria natureza da arma de fogo e, portanto, é presumida, quando não apreendida, ficando o ônus de provar o contrário a cargo da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.